Tribunal: TJDFT
Processo: 0012220-02.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA DE HONORÁRIOS. EXPOSIÇÃO CLARA DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material; não se prestando ao reexame da matéria julgada, conforme disposto no Art. 1.022 do CPC.

2. Não se vislumbra qualquer contradição ou omissão no julgado, na medida em que exposto, com clareza, a razão porque foi admitido o distrato levado a efeito pelo Embargado, o qual pôs fim à prestação de serviços advocatícios pelo ora Embargante e levou à rejeição da pretensão relativa à cobrança de honorários contratuais.

3. Vê-se que as questões concernentes ao contrato de prestação de serviços advocatícios entabulado entre as partes e aos valores cobrados foram expressamente apreciadas pelo acórdão que adotou, às inteiras, as razões de decidir do julgador de origem.

4. Corrigido erro material quanto ao nome das partes constante da ementa e do voto, sem alteração do julgado.

5. Embargos declaratórios não providos.